Tribunal: TJSP
Processo: 9094366-34.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE – CABIMENTO EM PARTE – VALOR EXCUTIDO QUE DEVE SER LIMITADO AO QUANTO PLEITEADO PELO OBREIRO, PARA QUE NÃO SE CARACTERIZE JULGAMENTO ULTRA PETITA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.